Tribunal: STF
Processo: ARE 1475289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO TESTE FÍSICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Para a admissão do writ, faz-se necessária a violação do direito líquido e certo, causado por ato de autoridade, no exercício de atribuições de direito público, bem como a presença de prova pré-constituída a demonstrar a violação ao direito, não se admitindo, ainda, qualquer dilação probatória.



    2. No caso concreto, tem-se que as cláusulas do edital que regulamenta o Concurso Público são vinculantes para a Administração Pública e para os candidatos, de modo que o edital é a lei do concurso.



    3. Aliado a isso, tem-se que não pode o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, exceto no caso de violação aos limites explícitos e implícitos fixados em lei, assim como no de violação aos princípios constitucionais fundamentais, o que não é o caso dos autos.



    4. Na espécie, o impetrante, quando da execução dos movimentos do teste de abdominais, não retornou à posição inicial exigida para o início do exercício, visto que ao fim de cada movimento não esticava suas pernas.



    5. Logo, o impetrante não cumpriu a previsão objetiva do Edital 001/2017, em seu anexo V, item 3.1, (Id Num 16075545, Pág. 3), atinente à forma de execução do referido teste.



    6. Como se vê, o item 3.1 determina que o movimento comece com a posição deitada, de costas, com as pernas unidas e estendidas.



    7. Logo, se o movimento executado no teste abdominal não se iniciou com as pernas estendidas, não deverá ser contabilizado.



    8. Portanto, com base na documentação acostada aos autos, conclui-se que o impetrante não realizou o teste físico nos moldes exigidos no edital, razão pela qual foi considerado inapto para prosseguir no certame.



    9. Portanto, não merece guarida o argumento do impetrante de apenas as previsões constantes no item 3.3 do edital devem ser observadas para fins de computação do movimento, haja vista que, antes disso, o abdominal deve ser executado nos termos do item 3.1 do edital.



    10. Desse modo, não verifico qualquer ilegalidade na atuação da banca examinadora, apta a autorizar o refazimento do teste pelo impetrante, bem como a continuação nas demais etapas do certame.



    11. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente